Tribunal: STF
Processo: ARE 1366164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DO TAC. PROVA. PRESENÇA, IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. - Sob a ótica do STJ "não há que se confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano continuado em relação à pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal." - (Aglnt no AREsp n. 443.0941RJ). - Deve ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial - Termo de Ajustamento de Conduta—, pois está devida e seguramente comprovado que o Município de Governador Valadares descumpriu os seus termos” (eDOC 4, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a existência de irregularidade no Termo de Ajustamento de Conduta, sob o fundamento de que o documento não teria sido assinado pelo prefeito do Município de Governador Valadares (eDOC 9, p. 7). 



    Argumenta, assim, que resta clara a falta de certeza e liquidez do título, em decorrência - da ausência de consentimento pelo recorrente, o que lhe retira também, via de consequência, a pretensa exigibilidade, tomando, por tudo isso, nula de pleno direito a execução (eDOC 9, p. 8).



    Por fim, sustenta-se que o Município de Governador Valadares cumpriu com parcela do termo, dentro dos limites dos recursos disponíveis, e que o pagamento da multa objeto da execução geraria grande prejuízo econômico para o ente, bem como representaria interferência indevida do Poder Judiciário na eleição das prioridades na execução de políticas públicas (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em Termo de Ajustamento de Conduta, consignou a existência de provas suficientes para demonstrar que o Município de Governador Valadares foi omisso ao impedir o descarte irregular de resíduos no local indicado no Termo de Ajustamento de Conduta, o que configuraria violação aos termos deste instrumento, apta à cobrança da multa objeto da execução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme evidenciada pela documentação colacionada aos autos da execução - que, frise-se, goza de presunção de veracidade, pois os fatos narrados tanto o Boletim de Ocorrência quanto o Relatório de Atividades se deram pela constatação dos agentes policiais no próprio local dos fatos - apesar de ter a Municipalidade colocado vigia na área isso não impediu que continuasse haver despejo de resíduos sólidos no local. 



    Também está comprovada a ciência da Municipalidade com a continuidade do despejo, pois ela própria envia tratadores e caçambas, com regularidade, para o lixo urbano indevidamente despejado na área sub judice.



    A corroborar o constatado nos referidos documentos oficiais estão os termos dos depoimentos dos policiais (...)



    Saliento, ainda, estes trechos do depoimento de um funcionário da Prefeitura, testemunha essa devidamente compromissada (...)



    Assim, está devida e seguramente comprovado o descumprimento de termos do TAC executado, mormente o seu item 4, já transcrito neste voto.



    Por conseguinte, a sentença que rejeitou os embargos deve ser prestigiada por estar em conformidade com as provas produzidas nos autos” (eDOC 4, p. 11-13) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. POR MEIO DE CONVÊNIO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. TEMA 660 DA RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RAZÕES DO RE QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 279, 283, 284 E 454 DO STF. LEI FEDERAL 9.637/98. ALEGADA OFENSA À CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. ART. 102, III, ALÍNEAS “C” E “D” DA CF. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à validade de cláusula de contrato de gestão e do TAC, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, além do reexame de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG). 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 5. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu, na hipótese. 6. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não que houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE 1276244 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento das razões defendida pela parte recorrente implicam o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 777140 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2016)



    Quanto à suposta ilegitimidade dos celebrantes do Termo de Ajustamento de Conduta, argumenta-se que seria necessária a assinatura do prefeito do Município no instrumento para que este fosse válido. Essa questão foi tratada na sentença, tendo o magistrado de piso consignado que o termo foi assinado por todos os secretários municipais responsáveis pela gestão de políticas relacionadas ao meio ambiente, sendo dispensável a assinatura do prefeito. Nesse sentido, eis um trecho da sentença:



    “Pois bem. Conforme consta dos autos da execução em apenso, foi firmado aditamento ao TAC em 10/01/2006, tendo representado o Município de Governador Valadares o seu Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Dr. Maurício Morais Santos, além do Representante da Secretaria Municipal da Saúde, Dr. Espedito Aleixo Filho e o Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Denilson Mascarelnhas Gusmão (f. 22/27 da execução). 



    Assim sendo, temos que todos os representantes legais das áreas de atuação municipal referente ao meio ambiente se comprometeram, validamente, obedecer às cláusulas e condições estipuladas no Termo de Ajustamento questionado na inicial. 



    Não há que se falar na necessidade, neste caso, da assinatura do Prefeito para validação do título executivo em questão. 



    Destarte, a constituição do título executivo extrajudicial preenche os requisitos essenciais à validade do negócio jurídico entabulado, sendo ele, portanto, válido, e sua execução deve prosseguir” (eDOC 2, p. 3)



    Nesse ponte, vale salientar que o art. 3º, § 2º, da Resolução nº 179/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito do Ministério Púbico, define que, quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver por lei, regulamento, disposição estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela, ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante. 



    Assim sendo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à aferição da distribuição de competências, inclusive com a delegação de poderes para o secretariado do Pode Executivo local, afim de verificar a legitimidade dos agentes signatários para firmarem TAC, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente